Tribunal: CARF
Processo: 18470.728293/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA AUTORIDADE AUTUANTE.
As notificações de lançamento expedidas eletronicamente prescindem de assinatura do chefe do órgão expedidor. Ainda que a notificação de lançamento não seja emitida eletronicamente, a falta da assinatura não pode ensejar a nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo causado pela ausência de assinatura.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no 27).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.728293/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.236 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2020
Recorrente
CONDOMINIO DO EDIFICIO EVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Nos termos do Decerto 7.235, somente ensejam a nulidade os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA
AUTORIDADE AUTUANTE.
As notificações de lançamento expedidas eletronicamente prescindem de
assinatura do chefe do órgão expedidor. Ainda que a notificação de lançamento
não seja emitida eletronicamente, a falta da assinatura não pode ensejar a
nulidade do lançamento, salvo se o contribuinte demonstrar o prejuízo causado
pela ausência de assinatura.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. É valido o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.728293/2017-79
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula Carf no
27).
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 48 e ss).
Pois bem. O presente processo trata do auto de infração 071090020172308839
lavrado em 18/05/17 para lançamento de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP relativa(s) ao ano-calendário 2012 com
valor original igual a R$ 6.500,00.
O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, preliminar de nulidade, que a Lei
13.097, de 2015, cancelou as multas.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 48 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 69 e ss), alegando, em síntese, o que segue: ausência de previsão legal
para que o auto de infração seja lavrado pelo SERPRO; ausência de previsão legal para que o
auto de infração seja emitido por processamento eletrônico; ausência de assinatura do Auditor-
Fiscal da RFB responsável pela autuação; auto de infração lavrado em localidade distinta do
local da verificação da falta; o processamento eletrônico é permitido apenas para a Notificação
de Lançamento e não para auto de infração; cerceamento do direito de defesa, eis que a decisão
não se manifestou sobre a ausência de assinatura do Delegado da DRF/RJ II, bem como sobre o
fato de o auto de infração ter sido lavrado por meios eletrônicos no SERPRO; conversão do
julgamento em diligência para (i) provar que o auto de infração foi emitido pelo SERPRO – Belo
Horizonte/MG e que no campo relativo à assinatura, trata-se de um escaneamento de uma
assinatura do AFRB, (ii) bem como esclarecer o motivo pelo qual a postagem do auto de
infração ocorreu no CTE Leopoldina – São Paulo/SP e não em um posto dos Correios nas
proximidades do SERPRO – Belo Horizonte/MG.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Delimitação do litígio.
O presente auto de infração foi lavrado eletronicamente, em 18/05/2017, e é
decorrente da multa por atraso na entrega da GFIP, referente às competências 01 a 13/2012,
conforme pode ser observado às fls. 2 do presente processo (art. 32-A da Lei 8.212, de 1991,
com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009).
Inicialmente, é preciso esclarecer que o sujeito passivo não nega a ocorrência do
fato que ensejou o descumprimento da obrigação acessória, qual seja, o envio intempestivo da
GFIP. Ao contrário, inclusive justifica que “o atraso na entrega da GFIP deu-se por dificuldade
na obtenção do CNPJ” (e-fl. 69).
Dessa forma, após este esclarecimento inicial, e tendo em vista que o sujeito
passivo apenas trouxe questões preliminares em seu recurso, este Relator passará a analisar os
argumentos apresentados.
3. Preliminares.
3.1. Nulidade da decisão de piso.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

Preliminarmente, o recorrente solicita a nulidade da decisão de piso, sob a
alegação de que a DRJ não examinou as alegações acerca da falta de assinatura do auto de
infração, ausência de previsão para o processamento eletrônico, bem como sobre a alegação de
que teria sido emitido e expedido pelo SERPRO – Belo Horizonte/MG.
Entendo que a decisão de piso enfrentou a argumentação tecida pelo recorrente,
em sua defesa, quando deixou consignado que o auto de infração não seria nulo, pois não se teria
configurado nenhuma das hipóteses do inciso II, do art. 59, do Decreto n° 70.235/72.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação
de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos
os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, sendo que a
insatisfação do contribuinte, sobre os pontos suscitados, não tem o condão de anular a decisão de
primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso voluntário, a ser objeto de
deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
3.2. Nulidade do lançamento por vícios no procedimento fiscal.
Conforme narrado, em seu recurso, o sujeito passivo traz as seguintes alegações
preliminares e que, no seu entendimento, ocasionariam a nulidade do auto de infração em razão
de desrespeito ao procedimento fiscal, quais sejam:
(i)
Ausência de previsão legal para que o auto de infração seja lavrado pelo SERPRO;
(ii)
Ausência de previsão legal para que o auto de infração seja emitido por processamento
eletrônico; o processamento eletrônico é permitido apenas para a Notificação de
Lançamento e não para auto de infração;
(iii)
Ausência de assinatura do Auditor-Fiscal da RFB responsável pela autuação;
(iv)
Auto de infração lavrado em localidade distinta do local da verificação da falta;
(v)
Conversão do julgamento em diligência para (i) provar que o auto de infração foi emitido
pelo SERPRO – Belo Horizonte/MG e que no campo relativo à assinatura, trata-se de um
escaneamento de uma assinatura do AFRB, (ii) bem como esclarecer o motivo pelo qual a
postagem do auto de infração ocorreu no CTE Leopoldina – São Paulo/SP e não em um
posto dos Correios nas proximidades do SERPRO – Belo Horizonte/MG.
Pois bem. Entendo que as alegações do recorrente não merecem prosperar.
A começar, é preciso esclarecer que é totalmente desarrazoada a afirmação do
recorrente no sentido de que o Auto de Infração foi lavrado pelo Serviço Federal de
Processamento de Dados (SERPRO), que se trata de empresa pública, criada pela Lei n° 4.516,
de 1 de dezembro de 1965, para prestação de serviços em tecnologia da informação.
Ao contrário do que afirma o recorrente, tem-se que o Auto de Infração em
comento, foi lavrado por autoridade competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil
titular da unidade de jurisdição do sujeito passivo, e não houve preterição do direito de defesa.
Apesar de o SERPRO ter como principal cliente a Receita Federal do Brasil
(informação extraída do sítio https://www.serpro.gov.br/menu/contato/cliente/duvidas-mais-
frequentes/receita-federal/receita-federal-do-brasil), com ela não se confunde, eis que a
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

Secretaria da Receita Federal do Brasil é um órgão específico, singular, subordinado ao
Ministério da Economia, sendo responsável pela administração dos tributos de competência da
União, inclusive os previdenciários, e aqueles incidentes sobre o comércio exterior, abrangendo
parte significativa das contribuições sociais do País.
Também é descabida a alegação de que não há previsão legal para que o Auto de
Infração seja emitido por processamento eletrônico, eis que os atos e termos processuais
possuem expressa previsão legal para serem realizados no formato digital, conforme disciplinado
em ato da administração tributária. É de se ver:
DECRETO 70.235, DE 06 DE MARÇO DE 1972
Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma determinada,
conterão somente o indispensável à sua finalidade, sem espaço em branco, e sem
entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas.
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados,
comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da
administração tributária. (Redação dada pela Lei no 12.865, de 2013)
Art. 3° A autoridade local fará realizar, no prazo de trinta dias, os atos processuais que
devam ser praticados em sua jurisdição, por solicitação de outra autoridade preparadora
ou julgadora.
Art. 4o Salvo disposição em contrário, o servidor executará os atos processuais no prazo
de oito dias.
DECRETO No 7.574, DE 29 DE SETEMBRO DE 2011
Art. 2o Os atos e termos processuais, quando a lei não prescrever forma própria,
conterão somente o indispensável à sua finalidade e serão lavrados sem espaço em
branco, não devendo conter entrelinhas, rasuras ou emendas não ressalvadas ( Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o ).
Parágrafo único. Os atos e termos processuais poderão ser formalizados, tramitados,
comunicados e transmitidos em formato digital, conforme disciplinado em ato da
administração tributária. (Redação dada pelo Decreto no 8.853, de 2016)
Art. 3o Os termos decorrentes de atividade fiscalizadora serão lavrados, sempre que
possível, em livro fiscal, extraindo-se cópia para anexação ao processo.
Parágrafo único. Na hipótese de o termo não ser lavrado em livro fiscal, deverá ser
entregue cópia autenticada à pessoa sob fiscalização ( Decreto no 70.235, de 1972, art.
8o ).
Art. 4o É dispensado o reconhecimento de firma em petições dirigidas à administração
pública, salvo em casos excepcionais ou naqueles em que a lei imponha explicitamente
essa condição, podendo, no caso de dúvida sobre a autenticidade da assinatura ou
quando a providência servir ao resguardo do sigilo, antes da decisão final, ser exigida a
apresentação de prova de identidade do requerente ( Lei no 4.862, de 29 de novembro de
1965, art. 31 ).
Art. 5o O processo será organizado em ordem cronológica e terá suas folhas numeradas
e rubricadas ou autenticadas eletronicamente ( Decreto no 70.235, de 1972, parágrafo
único do art. 2o e art. 22 ).
Dessa forma, não merece amparo a afirmação do recorrente no sentido de que
apenas a Notificação de Lançamento é que poderia ser no formato digital, tratando-se de
expediente vedado aos Autos de Infração.
É de se ressaltar que as expressões “Notificação de Lançamento”, “Auto de
Infração” e “Lançamento”, são utilizadas inúmeras vezes como expressões equivalentes, em
sentido amplo, não havendo diferenciação entre os institutos. Ademais, conforme visto, há
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

expressa previsão legal possibilitando o processamento eletrônico de dados no âmbito da
Administração Pública Tributária Federal.
Sobre a alegação de que a assinatura do Auditor Fiscal da RFB seria uma mera
cópia escaneada, nada mais desarrazoado, eis que, no caso de processamento eletrônico dos
dados obtidos pela repartição fiscal, deve ser considerada a ressalva do parágrafo único do art. 11
do Decreto no 70.235, de 1972, que dispensa a aposição de assinatura na notificação, assim como
na IN SRF no 579/2005.
No tocante à alegação de vício no auto de infração, por diferentes localidades,
também não merece prosperar, vez que tanto os auditores fiscais quanto as Delegacias Regionais
de Julgamento estão localizadas nas diversas regiões do país e suas competências são
distribuídas tanto por circunscrição territorial, quanto por matéria. É ver o teor das Súmulas
CARF n°s 06, 27 e 102, in verbis:
Súmula CARF no 6
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a infração,
ainda que fora do estabelecimento do contribuinte. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94711, de 20/10/2004 Acórdão no 103-21225, de 13/05/2003 Acórdão
no 104-20812, de 06/07/2005 Acórdão no 105-14047, de 27/02/2003 Acórdão no 107-
07331, de 10/09/2003 Acórdão no 202-11274, de 09/06/1999 Acórdão no 201-76714, de
29/01/2003 Acórdão no 203-08674, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09437, de
16/02/2004 Acórdão no 203-09710, de 10/08/2004
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 302-40013, de 09/12/2008 Acórdão no 106-16534, de 17/10/2007 Acórdão
no 104-21824, de 17/08/2006 Acórdão no 106-15545, de 24/05/2006 Acórdão no 205-
01048, de 03/09/2008 Acórdão no 202-18608, de 12/12/2007
Súmula CARF no 102
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
101-95.433, de 22/03/2006; 101-95.938, de 24/01/2007; 103-22.886, de 28/02/2007;
195-00.027, de 20/10/2008; 1101-00.626, de 24/11/2011
O artigo 142 do Código Tributário Nacional determina a competência da
autoridade administrativa para constituição do crédito tributário, sendo esta autoridade
representada pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, conforme preceitua a Lei no
10.593/2002 em seu artigo 6°, com a redação dada pela Lei no 11.457/2007.
Não se vislumbra na legislação que rege a atuação da Receita Federal do Brasil
qualquer limitação territorial na competência dos auditores fiscais para autuações em ações
fiscais e nem mesmo norma que determine que a instauração fiscal deve ser realizada na unidade
mais próxima da sede da empresa.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

Cabe esclarecer que a divisão da Receita Federal do Brasil em Regiões Fiscais ou
Unidades Centrais e Descentralizadas apenas constitui ato de natureza administrativa e por isso
instituído mediante ato denominado “Regimento Interno”, destinando-se à organização interna
dos trabalhos.
Dessa forma, entendo que o auto de infração em discussão está em conformidade
com os arts. 10 e 11 do Decreto 70.235/1972 e não violou o art. 59 desta norma. Veja-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(...)
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Por sua vez, o art. 60 da referida norma menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

Da leitura dos dispositivos acima transcritos, conclui-se que o Auto de Infração só
poderá ser declarado nulo se lavrado por pessoa incompetente ou quando não constar, ou nele
constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal de modo a
consubstanciar preterição do direito de defesa.
Ora, se o recorrente apresentava insegurança quanto à validade do Auto de
Infração emitido, em razão da “ausência de assinatura”, deveria ter efetuado a devida consulta,
tendo em vista que a autoridade administrativa fiscal estava devidamente identificada.
No tocante à obrigação de apresentar a declaração em comento a tempo e modo,
entendo que não demonstrou o recorrente, de modo objetivo, fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do dever de cumprir a obrigação instrumental.
Existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP, no prazo
estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura de auto de infração, por se tratar de
atividade vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Logo, agiu
corretamente a autoridade fiscal ao lançar o crédito tributário (art. 142, do Código Tributário
Nacional).
Não há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela
primeira instância que, a meu ver, examinou com proficuidade a questão posta.
Entendo que não houve nos autos em momento algum cerceamento do direito de
defesa da recorrente ou violação ao contraditório e ao devido processo legal, tendo em vista que
lhe foi oportunizado a prática de todos os atos processuais inerentes ao processo administrativo-
fiscal, contidos no Decreto no 70.235/1972.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
Verifico, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua
correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório,
bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.236 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.728293/2017-79

termos da legislação de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o Auditor Fiscal tem o
dever de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
Por fim, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do Direito
por si alegado, e à parte adversa, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. Cabe, portanto, ao contribuinte o ônus de enfrentar a acusação fiscal, devidamente
motivada, apresentando os argumentos pelos quais entende que o presente lançamento tributário
merece ser declarado improcedente, não sendo o caso de decretar a nulidade do auto de infração,
eis que preenchidos os requisitos do art. 142 do CTN.
Portanto, não há de se falar em nulidade do auto de infração, tendo em vista que
este foi devidamente instituído com base no Decreto no 70.235/1992, bem como foi assegurado à
Recorrente o exercício de seu direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal,
razões pelas quais afasto as preliminares arguidas.
Por fim, sobre o pedido de conversão do julgamento em diligência, além de ser
desnecessário, tendo em vista que o resultado da prova que se pretende obter é indiferente para a
resolução da controvérsia posta, o presente feito não demanda maiores investigações e está
pronto para ser julgado, dispensando, ainda, a produção de prova pericial técnica, por não
depender de maiores conhecimentos científicos.
Os elementos de prova a favor do recorrente, no caso em análise (entrega fora do
prazo da GFIP), poderiam ter sido por ele produzidos, apresentados à fiscalização no curso do
procedimento fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o
que mais quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de perícia ser utilizado
como forma de postergar a produção probatória, dispensando-a de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital